Tribunal: TCU
Processo: 025.258/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8877/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.258/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Tereza Santos de Jesus (CPF XXX.053.535-XX); Ângela Gonçalves de Barros (CPF XXX.966.727-XX); Elizeu Pereira dos Santos Neto (CPF XXX.317.323-XX); Fabíula Joanita da Mata Belém (CPF XXX.009.391-XX); Gonçala Ribeiro Leite Silva (CPF XXX.630.401-XX); Gutenberg Alves Pequeno (CPF XXX.929.774-XX); Janete de Lalor dos Santos (CPF XXX.304.692-XX); Jéssica Pereira da Silva (CPF XXX.344.805-XX); Maria Jose dos Santos Cruz (CPF XXX.463.925-XX) e Viviane Gomes (CPF XXX.064.950-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.